Tribunal: TJPA
Processo: 0007275-68.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007275-68.2018.8.14.0045

APELANTE: ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A.

APELADO: LUIZ APARECIDO DELFINO, MARCOS BATISTA DELFINO, LUIZ DOMINGUES DELFINO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. RISCO À SEGURANÇA DOS MORADORES. INDENIZAÇÃO QUE ABRANGE CUSTO DE REASSENTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização no valor de R$ 108.403,80.

2. A perícia judicial constatou que a faixa de servidão, embora ocupe 2,02 hectares do imóvel rural, compromete a segurança da residência da família e de sua única fonte de água (poço artesiano), situados sob a influência direta dos cabos de alta tensão, exigindo a realocação (reassentamento) dos moradores dentro da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a justa indenização deve abranger os custos para construção de nova moradia (reassentamento) quando a linha de transmissão oferece risco à integridade física e à habitabilidade; (ii) saber se as benfeitorias são indenizáveis frente à alegação de construção de má-fé ou superveniente; e (iii) saber se o laudo pericial judicial prevalece sobre pareceres técnicos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A servidão administrativa impõe o dever de indenização quando houver prejuízo efetivo ao proprietário. O laudo pericial, elaborado sob o crivo do contraditório, comprovou que a manutenção da família na residência atual viola o princípio da dignidade da pessoa humana, devido ao risco de morte por descargas elétricas e à inviabilidade de uso do poço de água.

5. A solução técnica de custear a construção de nova moradia em local seguro (reassentamento) é a única apta a recompor o patrimônio jurídico e material dos apelados.

6. O perito judicial possui fé pública e equidistância das partes. Suas conclusões sobre a preexistência das benfeitorias e a quantificação dos danos prevalecem sobre avaliações unilaterais, salvo prova robusta em contrário, não apresentada pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na servidão administrativa, a justa indenização deve abranger os custos de reassentamento da família quando a perícia judicial constatar que a instalação da linha de transmissão compromete a segurança e a habitabilidade da moradia.

2. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e prevalece sobre avaliações unilaterais desacompanhadas de prova robusta”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0801455-57.2020.8.14.0015, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, AC 0801105-40.2018.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.02.2025; TJPA, AC 0801929-28.2020.8.14.0015, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024; TJPA, AC 0003862-77.2009.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENERGISA PARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Agrária da Comarca de Redenção
nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
ajuizado pela recorrente em desfavor do
LUIZ DOMINGUES DELFINO e LUIZ APARECIDO DELFINO
.

Em síntese da exordial, narrou a Concessionária autora ter celebrado Contrato de Concessão com a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), objetivando a construção e operação da Linha de Transmissão 230 kV Xinguara II – Santana do Araguaia.

Sustentou que o traçado da referida linha atravessa o imóvel rural denominado "Sítio 3 Irmãos", localizado no Município de Santa Maria das Barreiras, de posse dos requeridos.

Amparada na Resolução Autorizativa nº 6.777/2017 da ANEEL, que declarou a área de utilidade pública, pugnou pela constituição da servidão administrativa sobre uma faixa de terras de 45m (quarenta e cinco metros) de largura, oferecendo, a título de indenização prévia, a quantia de R$ 4.428,34 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), baseada em laudo técnico unilateral.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar de imissão provisória na posse, condicionada ao depósito do valor ofertado, medida esta devidamente cumprida.

No curso da instrução processual, compareceu aos autos o Sr. Luiz Aparecido Delfino, filho do primeiro requerido, informando residir na área afetada e pleiteando seu ingresso na lide, o que foi deferido. A defesa contestou a oferta inicial, alegando que a linha de transmissão passaria sobre as residências das famílias, gerando riscos e inviabilizando a permanência no local, razão pela qual postularam indenização compatível com a necessidade de realocação.

Diante da controvérsia fática, foi determinada a realização de perícia judicial. O laudo técnico, acostado ao ID 127059540, concluiu que, embora a servidão ocupe uma área de 2,02 hectares (aproximadamente 6,18% do imóvel), a proximidade da rede elétrica com a residência do Sr. Luiz Aparecido e com o poço artesiano que abastece a família impõe riscos à segurança e restrições severas ao uso do imóvel. O Perito do Juízo apresentou 2 (dois) cenários avaliativos, sendo o primeiro, no importe de R$ 108.403,80 (cento e oito mil quatrocentos e tres reais e oitenta centavos), contemplando o custo para o reassentamento da família em local seguro dentro da propriedade e o segundo, alternativo, de R$ 20.791,80 (vinte mil setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), desconsiderando tal necessidade.

Ao sentenciar o feito (ID 29400107), o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Confirmou a constituição definitiva da servidão administrativa, contudo, acolheu as conclusões periciais quanto à necessidade de proteção à integridade física dos moradores. Fundamentou o
decisum
na premissa de que a justa indenização deve abranger não apenas a terra nua, mas os impactos diretos na habitabilidade, determinando o pagamento de R$ 108.403,80 (cento e oito mil, quatrocentos e três reais e oitenta centavos), a ser rateado entre os réus, deduzindo-se o valor já depositado. Na mesma oportunidade, determinou a exclusão do Sr. Marcos Batista Delfino da lide, por se tratar de ocupante de área diversa, e condenou a autora aos ônus sucumbenciais.

Irresignada, a Concessionária de Energia interpôs o presente recurso de Apelação Cível, sustentando a necessidade de reforma integral da sentença no tocante ao
quantum
indenizatório. Em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a ocorrência de erro na apreciação das provas, defendendo que as benfeitorias indenizadas (casa e poço) foram edificadas posteriormente à emissão da Declaração de Utilidade Pública e à imissão na posse, o que configuraria má-fé ou assunção de risco pelos apelados, afastando o dever de indenizar nos termos da jurisprudência e da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No mérito, a Apelante aduz que a residência encontra-se fora da faixa de segurança de 45m (quarenta e cinco metros), inexistindo laudo técnico que comprove risco elétrico ou estrutural que justifique o reassentamento. Impugna, ainda, a metodologia pericial quanto à metragem da área serviente e a inclusão de uma
"Taxa Primária de Indenização"
, a qual considera sem respaldo legal.

Ao final, requer a redução da indenização para R$ 11.729,36 (onze mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) ou, subsidiariamente, a adoção do valor alternativo do laudo pericial, que exclui o custeio da realocação da família.

Em contrarrazões, os apelados refutam as teses recursais, asseverando que a construção da moradia antecede o processo judicial. Sustentam que a tese de "construção superveniente" trata-se de inovação recursal e que a realocação é medida imperativa de dignidade humana, dado que o quintal e a única fonte de água estão sob a influência direta da alta tensão, gerando risco constante de eletrocussão.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso, deixando, contudo, de adentrar ao mérito da causa, por entender que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, ausente o interesse público primário que justificaria a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Prefacialmente, observo que a Apelante suscita questões preliminares atinentes à suposta incorreção na apreciação das provas e à alegação de má-fé dos Apelados, sustentando que as benfeitorias indenizadas teriam sido edificadas posteriormente à imissão na posse e à Declaração de Utilidade Pública.

Todavia, entendo que tais argumentos, embora rotulados como preliminares ou questões prejudiciais, imiscuem-se profundamente com o próprio mérito da controvérsia, qual seja, a definição do
quantum
indenizatório justo e a extensão dos danos suportados pelos proprietários. A verificação da temporalidade das construções e a validade da avaliação pericial são o cerne do direito material discutido.

Dessa forma, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, e considerando que a análise dessas questões é determinante para o resultado da lide, apreciarei as referidas alegações conjuntamente com o mérito recursal, conforme passo a expor.

O cerne da insurgência recursal reside na discordância da Concessionária Energisa quanto ao valor fixado na sentença, que acolheu o laudo pericial judicial contemplando a verba para o reassentamento da família do Sr. Luiz Aparecido Delfino. A Apelante defende que a indenização deveria restringir-se à terra nua e danos menores ou, subsidiariamente, ao valor sem reassentamento.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Como é cediço, a servidão administrativa é um direito real de gozo de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública.

Contudo, a intervenção estatal na propriedade privada, garantida constitucionalmente, exige a contrapartida da justa e prévia indenização quando houver prejuízo efetivo.

No caso em tela, o Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório. O Laudo Pericial (ID 127059540) foi minucioso, conclusivo e circunstanciado, elaborado segundo a metodologia da NBR 14653-3.

O Perito Judicial constatou uma situação de risco concreto e habitabilidade comprometida. Conforme o laudo, embora a casa de alvenaria esteja situada no limite da faixa de segurança, as estruturas vitais para a subsistência e o cotidiano da família — especificamente o poço semiartesiano (única fonte de água potável) e o quintal (área de lazer e circulação de crianças) — encontram-se sob a influência direta dos cabos de alta tensão.

A manutenção da família nessas condições violaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Não se trata apenas de "desconforto", mas de risco de morte por descargas elétricas, além da impossibilidade de manutenção segura do poço.

Portanto, a solução técnica de indenizar o valor necessário para a construção de nova moradia em local seguro dentro da propriedade (reassentamento) mostra-se a única capaz de recompor o patrimônio jurídico e material dos Apelados.

Quanto à alegação da Apelante de que as construções seriam "supervenientes" e realizadas de má-fé para inflar a indenização, esta não se sustenta diante da prova dos autos.

O perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial e, ao vistoriar o imóvel, validou as benfeitorias como existentes, consolidadas e passíveis de indenização. O
expert
do juízo goza de fé pública e equidistância das partes. Para desconstituir suas conclusões, a Apelante deveria ter apresentado prova técnica robusta e irrefutável, e não apenas alegações baseadas em imagens de satélite de baixa precisão ou em laudos unilaterais produzidos por seus assistentes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao prestigiar o laudo do perito oficial em detrimento de avaliações unilaterais, conforme precedentes desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL IDÔNEO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica visando à instituição de faixa de servidão para a construção da Linha de Transmissão 230kV Vila do Conde – Tomé-Açu, diante de insucesso nas negociações extrajudiciais. Laudo pericial fixou indenização em R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais). Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, instituindo a servidão e arbitrando a indenização com base no laudo. Apelação da parte requerida buscando majoração da indenização para R$ 250.000,00 e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor indenizatório fixado na sentença, calculado a partir de laudo pericial judicial, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidão administrativa restringe o uso da propriedade em razão de utilidade pública, sendo devida justa indenização, conforme previsão do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

4. O magistrado de primeiro grau fixou a indenização com base em laudo pericial elaborado por profissional habilitado, imparcial e que seguiu metodologia reconhecida (NBR 14653-3/2004 – Imóveis Rurais – ABNT), respondendo satisfatoriamente aos quesitos das partes.

5. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e deve ser mantido quando idôneo, fundamentado e isento de vícios, cabendo à parte interessada produzir prova robusta para afastar suas conclusões.

6. A mera discordância da parte não constitui fundamento suficiente para afastar a conclusão técnica do perito judicial, sobretudo quando não há prova capaz de infirmar a avaliação realizada.

7. Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a prevalência do laudo pericial judicial como parâmetro para fixação da justa indenização em casos de servidão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por servidão administrativa deve ser fixado com base em laudo pericial judicial, quando idôneo, fundamentado e elaborado conforme metodologia técnica adequada.

2. A mera discordância da parte, desacompanhada de prova técnica capaz de infirmar o laudo, não autoriza a sua desconsideração.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 5º, 27 e 40; CPC, art. 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0003151-53.2012.8.11.0007, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/01/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000212097299001, Rel. Des. Armando Freire, j. 22/02/2022; TJ-SC, Apelação Cível nº 5000061-79.2021.8.24.0166, Rel. Des. Vilson Fontana, j. 24/01/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10477080031461001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 13/02/2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801455-57.2020.8.14.0015 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES STJ. PROPRIEDADE DE TITULARES DISTINTOS. PERÍCIA JUDICIAL SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Paulo Guilherme Dantas Ribeiro contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por Equatorial Transmissora 7 SPE S.A., concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, para instituir servidão administrativa sobre imóvel de sua propriedade e de terceiros, com arbitramento de indenização. O recorrente sustenta que a área afetada deveria ser classificada como urbana e não rural, o que impactaria no valor da indenização, questiona a titularidade dos demais beneficiários da compensação e requer a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a área submetida à servidão administrativa possui natureza urbana ou rural para fins de fixação da indenização; (ii) estabelecer se a titularidade dos beneficiários da indenização foi corretamente reconhecida; e (iii) verificar se os honorários advocatícios deveriam ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza do imóvel deve ser definida pelo critério da destinação econômica, conforme previsto na Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e na jurisprudência do STJ, e não exclusivamente pela sua localização em zona de expansão urbana.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, concluiu que o imóvel possui destinação rural e que a servidão afeta áreas de propriedade de diferentes titulares, inexistindo prova suficiente que desautorize essas conclusões.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, e não no art. 85 do CPC, prevalecendo a norma especial sobre a regra geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A classificação da natureza do imóvel para fins de indenização em servidão administrativa deve considerar o critério da destinação econômica, nos termos da Lei nº 4.504/64 e da jurisprudência do STJ.

2. O laudo pericial oficial possui presunção de fidedignidade e imparcialidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

3. Os honorários advocatícios em ações de servidão administrativa devem ser fixados com base no Decreto-Lei nº 3.365/41, e não no Código de Processo Civil.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 4º, I; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 3.971/GO, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 24.02.2010, DJe 07.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 259.607/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.06.2013, DJe 17.06.2013; STJ, REsp 1806939/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801105-40.2018.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Ação de constituição de servidão administrativa, proposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A visando à utilização de parte de imóvel rural de propriedade do recorrido para a instalação de linha de transmissão de energia elétrica. O juízo de origem acolheu o laudo pericial que fixou o valor da indenização em R$43.095,31 (quarenta e três mil, noventa e cinco reais e trinta e um centavos).

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em saber se o valor de indenização, fixado com base no laudo pericial, atende ao princípio da justa indenização e se houve algum prejuízo ao recorrente com a conclusão do perito.

III. Razões de decidir.

3. A servidão administrativa permite o uso da propriedade alheia para fins de interesse público, sem que haja a perda definitiva da posse do bem.

4. O valor indenizatório foi adequadamente fixado com base na norma NBR Nº 14653 – 1 e 2, utilizada para avaliação de imóvel rural, conforme laudo pericial, que respondeu a todos os quesitos apresentados pelas partes.

5. Não se verificou qualquer irregularidade no laudo pericial. O trabalho do perito oficial foi conclusivo e bem fundamentado, respeitando o princípio constitucional da justa indenização, não caracterizando enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A indenização pela constituição de servidão administrativa deve ser fixada de acordo com o princípio da justa indenização, quando comprovado o prejuízo causado ao proprietário, com base em laudo pericial idôneo."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.378. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.287.278/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2012.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801929-28.2020.8.14.0015 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA EMPRESA AUTORA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO LAUDO PERICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA, COESA E DETALHADA. COEFICIENTE DE SERVIDÃO BEM DELIMITADO. MERO INCONFORMISMO DO APELADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

1. O cerne da questão diz respeito se o quantum indenizatório estipulado em sentença é adequado para compensar a servidão administrativa instituída no terreno rural dos Apelados. Verifica-se que o magistrado a quo se utilizou de prova pericial para quantificar o valor a ser compensado pela servidão minerária reconhecida nos autos.

2. O laudo pericial produzido nestes autos, assim como suas complementações (ID. 13019345 - Pág. 36 e ss. ao ID. 13019348 – Pág. 16 e ID. 13019352 -Pág. 8 e 9), são muito claros, completos, conclusivos e circunstanciados, estando bem evidente a metodologia adotada no estudo (NBR 14653-3, de julho de 2004 – Norma de Avaliação de Bens, Parte 3: Imóveis Rurais, da ABNT) e existindo respostas satisfatórias a todos os quesitos das partes.

3. o perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial quanto à técnica utilizada para responder aos quesitos expostos e, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, é pessoa extremamente preparada e imparcial, capaz de definir os contornos e resolver a celeuma de maneira isenta, tendo, inclusive, fé pública.

4. o Apelante não traz provas cabíveis capazes de desconsiderar o parecer bem fundamentado e a metodologia do especialista, ainda que o apelante, evidentemente interessado em conclusão outra, discorde. Portanto, a mera insatisfação não é capaz de descredibilizar a conclusão adotada pelo perito judicial.

5. Recurso improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003862-77.2009.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 )

A mera insatisfação da Concessionária com o resultado da perícia, evidentemente interessada em pagar o menor valor possível, não é capaz, por si só, de descredibilizar a conclusão técnica adotada pelo perito judicial e acolhida pelo Juízo sentenciante.

No que tange à irresignação contra a "Taxa Primária de Indenização", entendo que tal verba compõe o conceito amplo de reparação integral, visando compensar os proprietários pelos transtornos administrativos, burocráticos e operacionais inerentes à regularização da servidão e à própria liturgia do processo de desapropriação indireta/servidão.

Portanto, o valor de R$ 108.403,80 (cento e oito mil quatrocentos e tres reais e oitenta centavos) reflete com justiça a realidade fática de uma família de pequenos agricultores que terá sua rotina drasticamente alterada e que necessita de recursos para reconstruir sua moradia longe do risco da alta tensão. Reduzir esse valor seria condenar os apelados à insegurança ou ao empobrecimento, o que o Judiciário não pode chancelar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios dispositivos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026